Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. EXCESSO. VALOR. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. CDC. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEVIDO. EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. IOF. PAGAMENTO. CONVENÇÃO

1. Em Embargos à Monitória, a ausência de declaração do valor que entende correto é causa impeditiva do exame do excesso de execução, nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o do CPC.

2. Não há cerceamento de defesa se o magistrado, como destinatário da prova, considera, frente à moderna sistemática processual, que a matéria posta em julgamento não comporta maior dilação probatória, porquanto dispensável para a formação de seu convencimento, a ensejar o julgamento antecipado da lide.

3. A Súmula 297 do STJ preleciona que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

4. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível ao consumidor, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado.

5. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual se, à época em que contraiu os empréstimos, o devedor tinha ciência do número e do valor das prestações, assim como das taxas de juros incidentes, não se falando em ilegalidade ou abusividade por parte da instituição financeira.

6. Mostram-se legítimos os descontos em conta corrente quando resta demonstrado que os gastos foram realizados de forma livre e consciente e que não há limite legal a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente.

7. Inexiste abusividade no vencimento antecipado da dívida se caracterizado o inadimplemento contratual, conforme o art. 1.425 do Código Civil.

8. O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é um tributo, cuja exigência decorre da operação financeira do negócio realizado, e sua cobrança não constitui, por conseguinte, qualquer ilegalidade. Esse foi o entendimento do STJ por ocasião do REsp 1.251.331/RS, julgado pelo regime dos recursos repetitivos, sendo lícito aos contratantes convencionar o pagamento do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Apelação conhecida em parte. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso improvido.